Tribunal: TCU
Processo: 023.043/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2642/2023-TCU-Primeira Câmara os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em dar quitação ao Estado do Rio de Janeiro com relação ao débito a que se refere o subitem 9.2 do Acórdão 8996/2020-TCU-Primeira Câmara ; em julgar regulares com ressalvas as suas contas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação; e em dar ciência desta deliberação ao Estado do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 023.043/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.092/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Astério Pereira dos Santos (XXX.931.207-XX); Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71); e João Luiz Duboc Pinaud (XXX.987.077-XX). 1.3. Entidades: Departamento Penitenciário Nacional - MJ; Ministério da Justiça; e Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gustavo Kloh Muller Neves (104.856/OAB-RJ) e outros, representando Astério Pereira dos Santos; Denise Amin Miguel Feres Aua (61.527/OAB-RJ), representando o Estado do Rio de Janeiro; e Manoel Messias Peixinho (OAB-RJ 74.759), representando Kátia da Matta Pinheiro, representante do espólio de João Luiz Duboc Pinaud. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.